Tribunal: TJDFT
Processo: 0731039-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731039-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO, SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial no 0024356-89.2011.8.07.0006, na qual indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consubstanciadas no bloqueio da carteira nacional de habilitação e do passaporte dos Agravados, LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, GUSTAVO ALMEIDA FURTADO e SUZANA RIBEIRO GOMES PEREIRA FURTADO. Esta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 39722125). Em consulta ao sistema PJe da Primeira Instância, constata-se a prolação de sentença, em 27/03/2023, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A prolação de sentença acarreta perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator